Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-46.2019.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000736-46.2019.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrente: ANTÔNIO ANDRADE RAMOS.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 07/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. Não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa, uma vez que o protocolo apresentado foi registrado em 9/1/2017, portanto, dias após a ocorrência da suposta interrupção.
3. Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000736-46.2019.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ANDRADE RAMOS - CPF: 010.132.821-40 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios. Não há sequer número de protocolo de reclamação administrativa, uma vez que o protocolo apresentado foi registrado em 9/1/2017, portanto, dias após a ocorrência da suposta interrupção.

3.

Destarte, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020